Tribunal: TJMT
Processo: 0002232-24.2018.8.11.0017
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002232-24.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 027.896.389-77 (APELADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRAZO PRESCRICIONAL
.
QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CC. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA DO AUTOR. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO DIRETA DA PRETENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação monitória fundada em cédula rural pignoratícia, reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança, diante da ausência de interrupção válida do prazo prescricional quinquenal, em razão da citação tardia do réu, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na efetivação da citação do réu, ocorrida após o decurso do prazo prescricional, pode ser imputada ao mecanismo da Justiça, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ; e (
ii
) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante do reconhecimento da prescrição da pretensão monitória.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, aplicável à ação monitória fundada em contrato bancário.

4. O despacho que ordena a citação somente produz efeito interruptivo da prescrição se o autor adotar, de forma diligente e tempestiva, as providências necessárias à efetivação do ato citatório, nos termos dos
arts
. 202, I, do CC, e 240, § 2º, do CPC.

5. A demora na citação, quando decorrente da conduta do próprio credor — seja pela indicação reiterada de endereços inaptos, seja pela inércia em adotar medidas eficazes de localização do devedor —, afasta a retroação do efeito interruptivo e impede a aplicação da Súmula 106 do STJ.

6. Configura-se, na hipótese, prescrição direta da pretensão, e não prescrição intercorrente, porquanto inexistiu
angularização
válida da relação processual dentro do prazo legal.

7. Reconhecida a prescrição, a extinção do feito com resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 487, II, do CPC.

8. Quanto aos ônus sucumbenciais, deve prevalecer o princípio da causalidade, atribuindo-se ao devedor inadimplente a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios, pois o inadimplemento foi a causa determinante da propositura da demanda.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido para manter o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória e condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. A propositura da ação monitória não interrompe a prescrição se a citação válida não se aperfeiçoa dentro do prazo legal por ausência de diligência efetiva do autor.

2. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre de conduta imputável ao credor.

3. Reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos ao devedor, à luz do princípio da
causalidade.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra sentença proferida pelo juízo da

2ª
Vara
Cível
da Comarca de
São Félix
d
o Araguaia
, MT, n
os autos da
“
Ação Monitória
” movida pel
o
ora recorrente em face de
João Fernando Dos Santos
.

Em
sentença
(ID.
310456872
)
o juízo do feito

julgou extinta a ação executiva
, com fulcro no
artigo
924,
V
,

do
Código de
Processo Civil
, em virtude da ocorrência de
prescrição intercorrente
.

Em suas razões (ID nº
310456875
),
O banco
a
pelante
apresenta tese de reforma da sentença, sob a
alegação de
inexistência de prescrição pela ausência de desídia
/negligência
. Que agiu diligentemente na ação pelos atos que lhe cabiam.

Acusa a morosidade do Poder Judiciário
, a arguir Súmula 106 do STJ de que

a demora

na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não

justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Defende a condenação do requerido ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Requer o provimento do recurso para
reformar
a sentença,
e afastar a prescrição intercorrente, determinando o
retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para
prosseguimento
da ação
.

C
ontrarrazões
apresentadas (ID.
310456880
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos se tratar de ação
Monitória
movida em
maio de 201
8 pelo

BANCO DO BRAISL S.A.
em face de
JOÃO FERNANDO DOS SANTOS
,

a constituição de pleno direito do título executivo judicial
a
cobrança de dívida consubstanciada pela
cédula rural pignoratícia n° 40/01584-X
, no valor atualizado de
R$
519.941,00
(quinhentos e dezenove mil novecentos e quarenta e um reais
)
, com vencimento da última parcela em 01/09/2019
.

A demanda monitória foi proposta em 1
6
/
08
/2018, e
o
réu somente
compareceu aos autos
em 25/09/2024,
apresentando defesa por meio dos Embargos à Execução.

Nos embargos, o embargante
João Fernando Dos Santos
alegou, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição, bem como requereu a concessão da gratuidade da justiça. A instituição financeira autora apresentou impugnação aos embargos, rebatendo as alegações defensivas.

Sobreveio sentença prolatada em
09/06
/2025, na qual o Juízo de origem,
após apreciar
a prejudicial de mérito, reconheceu a prescrição da pretensão monitória, aplicando o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil. Concluiu o magistrado que, embora ajuizada a ação dentro do prazo prescricional, a citação válida do réu foi efetivada apenas em 25/09/2024, após o transcurso do interregno de
mais
cinco anos, não se verificando as condições legais necessárias à interrupção da prescrição, porquanto a demora na citação decorreu de falha da parte autora em indicar endereço hábil e em adotar, tempestivamente, as providências necessárias à
formalização do ato citatório.

Ao final, o Juízo a quo reconheceu a prescrição
“intercorrente”
e julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art.
924
,
V
, do CPC,
sem custas e honorários.

O
Banco do Brasil S.A. interpôs apelação (id. 310456875), na qual, em síntese, sustenta: (i)
inexistência de prescrição

pela ausência de desídia/negligência
, pois o processo teria permanecido em constante movimentação, sem inércia do credor; (
ii
) que a demora na tramitação adveio de morosidade do aparato judicial, e não de desídia da parte autora, circunstância que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ; (
iii
) que, desde o ajuizamento, promoveu sucessivas diligências de localização e citação do réu, com su
cessivos mandados e pesquisas de endereços
, sendo os lapsos de paralisação imputáveis ao serviço judiciário;
(
i
v
) que a interpretação conferida pelo Juízo “a quo” acabaria por penalizar a parte diligente e estimular o inadimplemento, em afronta aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da ação monitória, com a apreciação do mérito dos embargos, bem como a inversão da sucumbência.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se, fundamentalmente, a verificar se está ou não prescrita a pretensão monitória exercida pelo BANCO DO BRASIL S.A, considerada a longa demora na efetivação da citação; e, por consequência, definir a manutenção ou não da condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados na origem.

É
necessário esclarecer com precisão, que
o caso se trata d
e prescrição da pretensão executória, ou seja, a perda do direito de ação pela inércia do credor em constituir validamente a relação processual dentro do prazo legal, e não de prescrição intercorrente, que pressupõe processo regularmente instaurado e posterior paralisação por inércia do exequente.

De acordo com a moldura fática consolidada nos autos, não impugnada quanto às datas essenciais, tem-se que: (i) cédula rural pignoratícia n° 40/01584-X foi firmado em
10/09/2013
; (
ii
) a última parcela da obrigação venceu em
01
/0
9
/2019; (
iii
) a ação monitória foi ajuizada em
16/08
/2018; (
iv
) o despacho inicial foi proferido em
22/11/2018
; e (v)
e o comparecimento espontâneo
do réu somente se deu em 25/09/2024.

A sentença bem delineou que, à espécie, incide o prazo prescricional previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, que dispõe: “Art. 206. Prescreve: §5º Em cinco anos: I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular.”

Trata-se de entendimento consolidado, inclusive no âmbito do TJMT, no sentido de que a pretensão de cobrança, via ação monitória, de dívida líquida constante de contrato bancário particular submete-se ao prazo quinquenal.

Por outro lado, a interrupção da prescrição, nas relações de direito material, rege-se pelo art. 202, I, do Código Civil, segundo o qual: “A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I –
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei
processual.”

A legislação processual, por sua vez, complementa a disciplina material ao estabelecer, no art. 240 do CPC, que: “
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (...). §1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. §2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1º
.”

Da conjugação desses dispositivos se extrai, com clareza, que: (a) o despacho que ordena a citação tem, em tese, eficácia interruptiva da prescrição; (b) tal eficácia, contudo, é condicionada à conduta diligente do autor em promover, dentro do prazo e da forma previstos na lei processual, as providências indispensáveis à realização do ato citatório; (c) a inobservância desse dever impede a retroação da interrupção à data da propositura da ação, fazendo com que o prazo prescricional continue a fluir, podendo ser consumado.

No presente caso, o Juízo
a quo
concluiu, com acerto, que o
autor não observou o ônus processual de impulsionar, de modo eficaz e tempestivo, a citação do réu, reconhecendo, assim, a prescrição
da pretensão, segundo o que deveria ser, com
base no art
igo 487, II, do CPC.

Embora a apelação se refira, reiteradas vezes, a “prescrição intercorrente”, a sentença, na verdade, trata de prescrição da pretensão (direta)
, que inclusive após análise de pedido preliminar em Embargos à Execução
, como já mencionado acima, ocorrida pelo decurso do prazo quinquenal sem que se aperfeiçoasse a interrupção, diante da citação tardia.

Nesse sentido, a
doutrina e a jurisprudência distinguem, com nitidez, duas hipóteses: Prescrição direta: dá-se quando a pretensão nasce e se escoa integralmente sem que ocorra causa válida de interrupção ou suspensão; no processo, manifesta-se, por exemplo, quando a ação é proposta, mas a parte autora não promove a citação em tempo hábil, de modo que o prazo prescricional continua a correr e se consuma antes da efetiva citação, exatamente como se o credor jamais tivesse ajuizado a demanda.

A p
rescrição intercorrente: pressupõe, em regra, relação já
judicializada
, com
angularização
processual (citação válida) e posterior paralisação do feito por inércia do
exequente, por lapso igual ou superior ao prazo prescricional, após eventual suspensão nos moldes do art. 921 do CPC (mais típica na execução e no cumprimento de sentença).

No caso
sub judice
, tem-se ação monitória em que a citação do réu sequer se aperfeiçoou dentro do prazo de cinco anos contados do vencimento da última parcela (
01
/0
9
/2019), pois o ato citatório somente se concluiu em 25/09/2024. Não se trata, portanto, de prescrição intercorrente, mas de verdadeira prescrição direta da pretensão, por ausência de interrupção válida, a despeito do prévio ajuizamento.

Essa distinção, aliás, é expressamente reconhecida em julgados colacionados nas contrarrazões, em que se ressalta que a prescrição intercorrente pressupõe processo já
angularizado
, enquanto, na chamada prescrição direta, o despacho citatório só tem efeito interruptivo se a citação ocorrer no prazo legal, o que não se verificou.

Logo, ainda que a nomenclatura utilizada
nos fundamentos
não seja a mais técnica, o que se reconheceu foi a consumação do prazo quinquenal da pretensão de cobrança, ante a ausência de interrupção eficaz pela citação.

Por conseguinte, o Banco do Brasil, em suas razões, apresenta cronologia dos atos processuais, destacando múltiplos mandados de citação, certidões negativas e diligências de endereços, buscando demonstrar que o processo teria permanecido em constante
movimentação
e que os períodos de paralisação decorreriam da “morosidade do Judiciário”
, a
lém de
seguir pela
negativa da ocorrência da prescrição a pretensão
, vinculando a aplicação no caso da
súmula 106 do STJ, nos termos:
“não há que se falar na ocorrência da prescrição da pretensão, vez que inexiste inercia por parte do Banco, tampouco na ocorrência prescrição material vez que foi interrompida com o despacho que ordenou a citação da parte ré, não devendo o Banco autor ser penalizado diante da morosidade do Judiciário, em respeito ao determinado na Súmula 106, por medida de direito e de justiça.
”

A despeito das suas razões recursais, cumpre consignar que
em qualquer sistema de justiça, há inerente sobrecarga estrutural, o fato é que, para fins de prescrição, o que importa é verificar se a demora na citação decorreu, preponderantemente, de fatores imputáveis ao mecanismo judicial ou da conduta da própria parte autora.

A sentença de origem registra, a propósito, que a parte autora, intimada para comprovar o pagamento de diligência de oficial de justiça
em 27/09/22
, apresentou o respectivo comprovante quase um ano após a intimação, circunstância que evidencia fator de atraso diretamente atribuível ao próprio credor.

As contrarrazões, por sua vez, apontam que, durante o período compreendido entre o ajuizamento e a citação, o Banco do Brasil indicou sucessivos endereços inconsistentes do devedor
.

D
eixou
desde logo de
acionar meios mais efetivos de localização (como sistemas de consultas oficiais) de forma tempestiva
,
e não promoveu, em tempo hábil, medidas como citação por edital, solicitando-as apenas após o transcurso do prazo prescricional, em contextos análogos já apreciados pelo TJMT.

O art. 240, §2º, do CPC é cristalino ao atribuir ao autor o dever de, em 10 dias, adotar as providências necessárias à viabilização da citação. Não se trata de mera formalidade burocrática: cuida-se de verdadeira condição para que o despacho citatório produza o efeito material de interromper a prescrição. A negligência no cumprimento desse encargo configura inércia juridicamente relevante, que não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, a própria jurisprudência do TJMT, reitera que a demora na citação não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça quando há falta de diligência eficaz do autor, afastando a
incidência da Súmula 106 do STJ.

A
mera realização de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe a prescrição, sobretudo quando os endereços informados
se
mostram equivocados ou insuficient
es, revelando desídia do credor.

A
citação efetuada após o transcurso do prazo quinquenal não retroage à data do ajuizamento, quando a demora é imputável ao autor, mas, ao contrário, evidencia a consumação da prescrição direta.

A jurisprudência é firme no sentido de que o despacho inicial só interrompe a prescrição quando o autor viabiliza a citação no prazo legal, hipótese inocorrente. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que
não aconteceu neste caso
. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.08.23 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – ENDEREÇO CERTO E CONHECIDO – DESÍDIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO DIRETA – ART. 240, § 2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

É cabível a exceção de
pré
-executividade quando a matéria arguida puder ser conhecida de ofício pelo juízo e não demandar dilação probatória, notadamente em hipóteses que envolvam a validade dos pressupostos processuais e das condições da ação executiva.

A citação por edital constitui medida excepcional que somente se legitima quando exauridos, de forma diligente e eficaz, todos os meios razoáveis para localização pessoal do executado, o que não se verifica quando este possui endereço certo e conhecido nos autos.

A ausência de citação válida no prazo prescricional impede a retroação dos efeitos interruptivos à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, sendo imputável ao exequente o ônus pela paralisação processual.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da inércia ou da conduta negligente do exequente, e não de entraves atribuíveis ao aparelho judiciário.

Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, impõe-se a extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do
CPC.”
(TJMT, RAI 1022835-11.2025.8.11.0000, 3ª Câm.
Direiro
Privado, Des. Dirceu dos Santos, j. 16.10.2025 – negritei)

Nessa ordem de ideias, não procede a premissa recursal de que a instituição financeira teria sido “sempre diligente”. A leitura conjugada da sentença,
após arguição da prescrição em embargos
a
execução, com a devida explicitação da
cronologia
dos atos processuais,
demonstra
m
que houve lapsos significativo de tempo entre intimações e efetivas providências do credor, bem como a indicação reiterada de endereços que não conduziram à citação, o que desautoriza a invocação, em seu favor, da morosidade inerente do sistema de justiça.

Ademais, a apelação ancora-se fortemente na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência
.”
Entretanto, a jurisprudência
–

de nossos tribunais pátrios
é uniforme em assentar que tal enunciado sumular só protege o litigante que comprova ter atuado com diligência, tendo promovido tempestiva e adequadamente os atos necessários à citação, quando a demora decorrente seja efetivamente imputável à máquina judiciária e não à sua própria conduta.

No caso dos autos, todavia, como já se enfatizou, a demora de quase seis anos entre o ajuizamento e a citação válida - comparada ao prazo prescricional de cinco anos, decorreu, em larga medida, da falta de impulso útil do Banco, seja pela tardia comprovação de diligências, seja pela insistência em endereços inaptos, seja pela ausência de providências mais efetivas em tempo oportuno.

As contrarrazões realçam esse ponto ao asseverar que: “
Conforme bem exposto pelo Apelado e igualmente na sentença de primeiro grau, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos transcorreu 01/09/2024, sendo que o Apelado só ingressou na ação, de forma espontânea, em 25/09/
2024
.
”

Portanto, não se pode transmutar em “morosidade do Judiciário” aquilo que, à luz dos autos, mostra-se decisivamente influenciado pela conduta do credor. Admitir o contrário significaria esvazi
ar o conteúdo normativo dos artigos
202, I, do CC, e 240, §2º, do CPC, além de subverter a finalidade da Súmula 106, concebida para proteger a parte diligente, e não para acobertar a desídia processual.

À vista disso, não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade ou desacerto na r. sentença que justifique sua reforma.

No que toca ao ônus sucumbencial,
observa-se d
a sentença
, que o juízo do feito

isentou o banco
credor
do pagamento das custas e honorários advocatícios com fundamento no artigo 921, §5°, do Código de Processo Civil.

Insurge-se o banco apelante à aplicação no caso do princípio da causalidade, a condenação do devedor ao pagamento dos honorários advocatícios.

Importa consignar que a
conduta omissiva posterior não desnatura o fato de que o inadimplemento do devedor foi o motivo originário da propositura da ação. Nessas hipóteses, deve prevalecer o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa ao litígio.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. TRIENAL. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE PELO ÔNUS SUCUMBENCIAL. AFASTADA A CONDENAÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que declarou extinta, de ofício, a ação de execução, em razão da prescrição, nos termos dos artigos 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil (CPC). A sentença condenou a exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A cooperativa sustenta a inexistência da prescrição, alegando que adotou todas as diligências para localização da devedora e que a demora na citação decorreu da morosidade do Judiciário, não de sua inércia. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com base no artigo 921, §5º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na citação da devedora pode ser atribuída ao Judiciário, afastando a prescrição reconhecida na sentença; e (
ii
) estabelecer se a exequente deve arcar com honorários advocatícios, considerando o princípio da
causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição da pretensão executiva ocorre quando a citação não se efetiva dentro do prazo prescricional do título, independentemente da propositura da ação, nos termos do artigo 240 do CPC. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao entender que a demora no trâmite processual, por si só, não suspende ou interrompe a prescrição, salvo quando comprovada paralisação excessiva exclusivamente atribuível ao Judiciário. No caso concreto, a exequente não demonstrou que a morosidade da Justiça foi a causa exclusiva da demora na citação. Ao contrário, verificou-se a inércia da cooperativa em adotar medidas eficazes, como o pedido de citação por edital. Assim, a prescrição foi corretamente reconhecida. Quanto à condenação em honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à demanda. No caso, a execução foi ajuizada porque a devedora não adimpliu a obrigação, e não por inércia da exequente. Assim, mostra-se indevida a condenação da cooperativa ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da devedora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A prescrição da pretensão executiva ocorre quando a citação do devedor não se efetiva dentro do prazo prescricional do título, sendo irrelevante a mera propositura da ação. A demora na citação não pode ser atribuída ao Judiciário quando a parte exequente não adota todas as providências disponíveis para impulsionar o processo, como a citação por edital.
O reconhecimento da prescrição não implica automaticamente a condenação do exequente em honorários advocatícios, devendo-se observar o princípio da causalidade para atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 240, §1º, 487, II, 921, §5º, e 924, V; CC, art. 206, §5º, I; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Decreto nº 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 24.08.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.02.2015; STJ,
REsp
1.545.856/CE, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 01.12.2020. (N.U 0001348-11.2011.8.11.0091,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/
2025)
(
g.n
.)

Nos termos da jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça, "
no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
" (
REsp
n. 1.223.332/SP, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 15/8/2014).

E ainda:
"
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional
)" (
REsp
1.545.856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 1º/12/2020,
DJe
15/12/2020).

Logo,
a evidência dos autos de cobrança de dívida contratual
,

quem deu causa ao manejo desta demanda foi o
a
pela
do
, devedor
,
por conseguinte, deve suportar o encargo da sucumbência.

Nestes termos,
em via do princípio da causalidade,
condena-se o apelado

ao pagamento
do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
condenar
o requerido Joã
o Fernando
d
os Santos
ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor
atualizado

da causa
, nos termos do artigo 85, §2
º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026